Tribunal: TJDFT
Processo: 0712246-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0712246-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIO JOSE PINTO LIMA D E S P A C H O Colha-se a manifestação da D. Procuradoria de Justiça. Depois, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de junho de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator